Tribunal: TJDFT
Processo: 0700410-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700410-29.2020.8.07.0007 RECORRENTE: JOSÉ WILSON MUNIZ ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por JOSÉ WILSON MUNIZ ALVES (ID 25777976), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 29967716). O STF, por sua vez, além de negar seguimento ao apelo em virtude do Tema 660 e do óbice do enunciado 279 de sua Súmula, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral quanto à tese que se amolda à questão decidida no AI 742.460 (Tema 182) (ID 29967717). Em relação ao citado paradigma, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral da matéria agitada no AI 742.460, circunstância que inviabiliza o processamento do recurso extremo nesse aspecto. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A031